Tribunal: TJMT
Processo: 1012774-67.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
VISTOS,
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Carta Magna e nos artigos 647 e seguintes da Lei Instrumental Penal foi impetrado habeas corpus liberatório em favor de Paulina Alves Duarte, qualificada, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Aduz que a paciente encontra-se encarcerada cautelarmente desde 12 de agosto de 2019, na Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto May, em razão de prisão preventiva decretada, pela prática, em tese, da conduta tipificada no art. 121, §2°, I, III e 347, parágrafo único, do Código Penal.
Na data do dia 21 de janeiro de 2020, a paciente requereu da autoridade coatora a revogação da sua prisão preventiva, pois, ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP, entretanto, o pleito foi negado com a seguinte fundamentação e justificativa de que os réus soltos poderão amedrontar as testemunhas para alterar a verdade dos fatos ou até mesmo concretizar a ameaça de morte insinuada anteriormente.
Aduz que a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 27 de fevereiro de 2020, contudo foi redesignada para o dia 18 de março de 2020.
Em 24 de maio de 2020, em decisão de ofício, a autoridade judiciária ratificou-se a manutenção da prisão cautelar, da paciente sob argumento de que ainda estão presentes os motivos autorizadores para a manutenção da Prisão Preventiva.
Alega que a paciente foi formalmente acusada pelo parquet, de supostamente ter participado da empreitada criminosa que ceifou a vida do seu esposo no dia 09 de julho de 2016, ou seja a quatro anos, não havendo contemporaneidade dos fatos e tampouco comprovação de que sua liberdade ofereça risco a ordem pública, a instrução processual ou a aplicação da lei penal.
Argumenta que a paciente é primária, sem nenhum registro criminal, possui residência própria e emprego lícito, não tendo motivos para se furtar da justiça, e se compromete a comparecer a todos os atos processuais.
Por fim, ressalta que está configurado o excesso injustificado de prazo para formação da culpa, pois está segregada a 10 (dez) meses, sem que haja previsão para a realização de audiências, em razão da pandemia da Covid-19.
Por tais razões, pede a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja restituída a liberdade da paciente, em razão do excesso injustificado de prazo, expedindo o competente alvará de soltura, confirmando, no julgamento do mérito (Id.46575950). Juntou documentos.
Com o fim de subsidiar a decisão desta relatoria, foram solicitadas as informações à autoridade apontada como coatora (Id. 47196453). Informações juntadas (Id. 48827468).
RELATADO O NECESSÁRIO.
Inicialmente ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Aduz o impetrante, que a paciente encontra-se segregada desde 19 de agosto de 2019, primeiro em razão de prisão temporária, depois em razão de prisão preventiva decretada nos autos da ação penal - Código 466623, pela prática, em tese, da conduta tipificada no art. 121, §2°, I, III e 347, parágrafo único, do Código Penal, fato este ocorrido em 09 de julho de 2016.
Alega-se que não há contemporaneidade dos fatos, que não estão presentes os requisitos previstos no art. 312, do CPP, e que está caracterizado excesso injustificado de prazo para formação da culpa.
Importante registrar que quanto a alegada ausência dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva, neste momento, torna-se inviável a análise, uma vez que não foram juntadas cópias dos autos e nem da decisão combatida, limitando-se o impetrante a juntar a decisão que decretou a prisão temporária, tornando impossível a análise da alegada ausência dos requisitos ensejadores da custódia.
Salienta-se que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclando-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi. Entretanto, como exposto alhures, nesta oportunidade existe óbice a análise com vistas ao pronunciamento liminar, ante a débil instrução do mandamus constitucional.
Impede ressaltar que é responsabilidade do impetrante, sobretudo em se tratando de advogado constituído, a escorreita instrução do habeas corpus, indicando, por meio de provas pré-constituídas os argumentos utilizados nas razões do writ. Não podendo este julgador, inserir qualquer informação que não conste nos autos ou na decisão combatida.
No que tange ao alegado excesso injustificado de prazo, observa-se que a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 27 de fevereiro de 2020, a qual foi redezignada para o dia 18 de março de 2020, ante a impossibilidade de realização. Contudo, houve a necessidade de cancelamento, por motivo de força maior, decorrente da suspensão dos trabalhos presenciais como forma de prevenção ao contágio pela COVID-19 (novo Corona vírus), conforme determina a Resolução n. 313/2020 do CNJ e as Portarias Conjuntas n. 249/2020 e 305/2020, de forma que não há evidência de indolência ou desídia por parte do Poder Judiciário.
Após, foi concedido vistas às partes para que se manifestem acerca das suas respectivas testemunhas não encontradas.
Assim, exclusivamente para fins da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, devendo a questão ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações, após o envio das informações complementares e documentos probatórios pela autoridade indigitada coatora e manifestação do Parquet.
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta, compete ao colegiado e não ao relator em decisão monocrática, analisar o mérito da impetração. No caso, não verifico a apontada ilegalidade no decreto constritivo e, na estreiteza de um juízo de risco característico desta fase, ante a ausência dos pressupostos que autorizam a medida liminar, indefiro-a.
Colham-se informações complementares, devendo o douto magistrado relatar a cronologia dos atos processuais e suas respectivas datas, juntando cópias dos autos e das decisões proferidas, tudo com observância inclusive às exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça.
Deve ainda o douto magistrado informar eventual ocorrência de quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.